Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PELO ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO POSTERIOR DA CORTE SUPERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente. O recurso busca o saneamento de omissão, contradição e erro material, com atribuição de efeitos modificativos, sob a alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos alegados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado partiu da premissa de que a majoração dos honorários advocatícios havia sido fixada pelo STJ em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Contudo, verifica-se a existência de decisão posterior da Corte Superior que, ao julgar agravo interno, afastou a majoração anteriormente indicada e fixou os honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da condenação.
5. A não consideração da decisão superveniente caracterizou omissão relevante no acórdão, apta a ensejar a correção do julgado, com reflexos diretos no cálculo do débito exequendo.
6. O excesso de execução reconhecido limita-se ao percentual dos honorários advocatícios adotado na planilha, não havendo irregularidade quanto à metodologia de cálculo, à aplicação de correção monetária, juros de mora ou à forma de apresentação do demonstrativo previsto no art. 524 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou erro material no julgado. 2. Reconhecida omissão relevante capaz de influenciar o resultado do julgamento, é possível a atribuição de efeitos modificativos, inclusive para correção de excesso de execução."
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.